Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714572-07.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DINORA RIBEIRO, PAULO DE TARSO RIBEIRO, FERNANDA DE TARSO ANDRADE, RODRIGO DE TARSO RIBEIRO SOARES, WEDERSON DE TARSO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID 39175205, proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário, sob o rito dos arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha ali apresentado. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o juízo de origem determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem a comprovação prévia de quitação dos débitos tributários, o que, em seu entender, afronta o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80 e 664, § 5o do CPC. Requer o sobrestamento do feito até que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça profira decisão de mérito no REsp 1.895.486/DF, pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Intimados, nos termos do art. 1.037, § 8o do CPC, os apelados deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relato do necessário. Decido. Consoante acima relatado, o Distrito Federal defende que a homologação da partilha e a expedição dos documentos necessários à ultimação do arrolamento estão condicionados à comprovação do pagamento do ITCMD. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça afetou sob a sistemática dos recursos repetitivos o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF, para o fim de uniformizar o entendimento acerca da "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na ocasião, a Primeira Seção determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Em 06.10.2022, foi proferida decisão monocrática tornando sem efeito a afetação referente ao REsp n. 1.895.486, visto se tratar de ação de inventário ajuizada pelo procedimento comum. Quanto aos demais recursos, houve a publicação do acórdão a eles referentes em 28.10.2022, com a seguinte tese firmada: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Muito embora já tenha havido o julgamento dos recursos, não houve ainda o trânsito em julgado dos processos paradigma (REsp 1896526/DF e 2.027.972/DF). Ante o exposto, em observância ao comando proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, III do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do feito, o qual deverá ser mantido na Secretaria da Turma até que sobrevenha o trânsito em julgado dos Recursos Especiais 1.896.526/DF (Tema 1074). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora